Tribunal: TJES
Processo: 5006736-47.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
6736
-
47
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

In
casu,
presente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entend
e-se
como presente o alegado constrangimento ilegal.

2.
P
elos
elementos de convicção que instruem o presente
writ,
e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não
se
sobressai qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

4
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006736-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
6736
-
47
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

In
casu,
presente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entend
e-se
como presente o alegado constrangimento ilegal.

2.
P
elos
elementos de convicção que instruem o presente
writ,
e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não
se
sobressai qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

4
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2023.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
6736
-
47
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDUARDO OLIVEIRA SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
/ES
, que, nos autos da
ação penal
nº 00
12591
-
37
.
2015
.8.08.00
12
,
mant
eve
a prisão preventiva do paciente
.

Sustenta
o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão pela suposta participação em crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º,
I
,
na forma do
artigo
2
9,
caput,
todos do Código Penal,
eis que não se visualiza qualquer conduta que possa ao menos indiciar o denunciado como participante do crime de homicídio, uma vez que, o Ministério Público, simplesmente se baseou apenas em declarações de testemunhas de ouvir dizer e conforme declarações prestadas na esfera policial e judicial.

Liminar pleiteada indeferida, no mov. ID 5375885.

Informações prestadas, no mov. ID

5508614.

Parecer da procuradoria de Justiça, no mov. ID 5511573, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
arência de fundamentação

O
primeiro ponto da impetração reside em possível constrangimento ilegal advindo da carência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, mormente pela ausência dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Pen
al.

C
onforme salientado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, que adoto como forma de decidir,
é cediço que para que a prisão preventiva seja revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria; pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas pelo art. 312 do Código de Processo Penal e por vício na motivação alinhada para impor a segregação cautelar.

Conforme informações prestadas pela dita autoridade coatora, “em decisão proferida no dia 22 de março de 2023 este Juízo manteve o decreto prisional em desfavor do acusado Eduardo Oliveira Santos.” A decisão proferida Ação Penal nº 0012591-37.2015.8.08.0012 foi colacionada no id. 5340476, oportunidade em que atesta claramente e fundamentadamente as razões da manutenção da prisão do paciente. Vejamos:

“
Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisões anteriores, as quais adoto os seus fundamentos de decidir para esta decisão (decisão per relationem), posto que idôneas a demostrar que a conduta praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela periculosidade do acusado, apontado nos autos como “chefe” do tráfico de drogas na região do bairro Itaquari, e suposto mandante do crime ora em apuração. Ademais, da última decisão para esta, não houve nos autos alteração de elementos fáticos idôneos a ilidir os pressupostos, os fundamentos e os requisitos da cautelar de natureza pessoal fixada, revelando-se a medida suficiente, adequada, útil e necessária. Além disso, o réu Eduardo Oliveira Santos encontra-se foragido, o que demonstra a necessidade do decreto prisional também para garantir a aplicação da lei penal. Daí porque, as medidas cautelares previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para esses fins. Pelo exposto, MANTENHO o decreto de prisão preventiva do acusado Eduardo Oliveira Santos.”

Na ocasião, a manutenção da custódia do paciente foi ancorada por uma fundamentação concreta, pautada na necessidade de se preservar não somente a ordem pública, mas pelos fortes indícios de materialidade do crime e autoria do agente, uma vez que o paciente já foi até pronunciado. Como se vê, o
decisum
apontou os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente.

Ora, não se pode olvidar que o crime em comento versa sobre homicídio qualificado, supostamente praticado não só pelo paciente, mas também por outra pessoa. Nesse passo, a sentença de pronúncia exarada conforme id. 5340985 vislumbrou, à saciedade, indícios suficientes de autoria, constatando a presença dos requisitos exigidos no art. 413, do CPP.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, e ainda, para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão, sobretudo, da periculosidade social da paciente, evidenciada não apenas pela gravidade concreta das condutas que lhe foram imputadas e pelo modus operandi empregado (golpes dados por telefonema contra vítimas idosas, com alternância de coautores, que se passavam por advogados, e com uso de equipamentos para leitura de dados magnéticos e pesquisa em sistemas de dados armazenados dos aposentados), mas também em razão das circunstâncias fáticas que indicam a recidiva dos fatos criminosos relatados, apontando para o risco real de reiteração delitiva, caso seja a acusada posta em liberdade, notadamente ante a existência de mais de 30 ocorrências de estelionatos no Estado de Minas Gerais com o mesmo modus operandi, possivelmente praticados pela mesma associação criminosa, a indicar sua propensão para a prática delitiva, tal como ressaltou o acórdão impugnado.
Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,

não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada no risco concreto de que a acusada, uma vez posta em liberdade, volte a delinquir.
Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 496.380; Proc. 2019/0062543-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/06/2019; DJE 05/08/2019). (Grifo nosso)

Evidente, portanto, que a manutenção da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ademais, em casos como tal, recomenda-se atenção ao princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Quanto à decretação da prisão preventiva para fins de preservar a ordem pública, vale destacar a lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

Ordem pública é a paz social, a tranqüilidade no meio social, cuja manutenção é um dos objetivos principais do Estado. Quando tal tranqüilidade se vê ameaçada, é possível a decretação da prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinqüir. Assim, é possível a decretação da medida quando se constata que o agente, dada a periculosidade que ostenta, sente-se incentivado a prosseguir em suas práticas delituosas. Maus antecedentes e reincidência, por revelarem a probabilidade de que outros crimes sejam praticados, autorizam a decretação de sua prisão preventiva.

Destarte, representando perigo à ordem pública - requisito da prisão preventiva estatuído no artigo 312 do Estatuto Adjetivo Penal -, não há que se falar na possibilidade de o paciente aguardar o julgamento em liberdade.

Assim, não há como ser aceita a alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto em comento, observa-se que a decretação da prisão do paciente é indispensável para acautelar o meio social - evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem pública e para garantir a aplicação da lei pena
l.

Das medidas cautelares do art. 319 do CPP

Acerca do pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, é certo que, diante da gravidade concreta do delito de homicídio atribuído ao paciente e das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011, conforme pretende fazer crer o impetrante.

Da participação do paciente no evento delituoso

O impetrante sustenta, ainda, que o paciente não praticou o ilícito, pois “todas testemunhas de acusação são de “ouvir dizer”, não havendo nenhuma testemunha que presenciou o crime ou sabe afirmar com absoluta certeza se foi o réu EDUARDO o suposto mandante do crime”.

As ponderações tecidas, por óbvio, trata-se de incursão no mérito do feito originário, com valoração probatória, que, em regra, não merece acolhida em sede de Habeas Corpus, uma vez que, para sua verificação, é imprescindível o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do
mandamus
, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

Destarte, revelam-se presente os requisitos para a imposição (e manutenção) da segregação do paciente.

Das condições pessoais favoráveis

No que concerne o argumento de que o paciente seria possuidor de condições pessoais favoráveis, é válido registrar que a jurisprudência pátria já firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não basta para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiç
a.

Assim, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo ilustre impetrante em favor do paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanad
o.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)